Tribunal: TJES
Processo: 5004084-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004084-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROGERIO BATISTA DE FREITAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004084-83.2022.8.08.0035
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: ROGÉRIO BATISTA DE FREITAS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1). DA LIDE
.
O REQUERENTE AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE É CLIENTE DA RÉ HÁ MUITOS ANOS E CONTRATA DIVERSOS SERVIÇOS DELA, CONTUDO, O SERVIÇO DE INTERNET NÃO TEM FUNCIONADO A CONTENTO E O AUTOR TEM SOFRIDO FALHA DE INTERNET E AUSÊNCIA DE SINAL DE TELEFONIA REITERADAMENTE, TENDO ENTRE OUTUBRO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022 REALIZADO 30 RECLAMAÇÕES COM NÚMEROS DE PROTOCOLOS, DATAS E HORÁRIOS DISTINTOS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU CONTESTAÇÃO DEFENDENDO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAMENTO DA DEMANDA EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL E, QUANTO AO MÉRITO, DEFENDE A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) ao autor, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER: O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO; AINDA, NA REMOTA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
POIS BEM, O AUTOR COMPROVA EM SEDE INICIAL TER CONTACTADO A RECORRENTE INFORMANDO SOBRE AS SUPOSTAS FALHAS, BEM COMO SOLICITANDO A RESOLUÇÃO DA MESMA. DESTA FORMA, TROUXE AOS AUTOS OS NÚMEROS DE PROTOCOLO RELATIVOS AOS DIAS EM QUE CONSUBSTANCIOU SUAS RECLAMAÇÕES, HAVENDO JUNTADO, INCLUSIVE, DIVERSOS
PRINTS
QUE DEMONSTRAM A INOPERÂNCIA DO SINAL DE FORNECIMENTO DE INTERNET PROMOVIDO PELA REQUERIDA. DESTARTE, EM QUE PESE AS ALEGAÇÕES REALIZADAS PELA RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO CARECE DE REFORMA.
DESSE MODO, LEVANDO-SE EM CONTA A VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ARTICULADOS NA INICIAL, INVERTE-SE O ÔNUS DA PROVA, CABENDO À RECORRENTE A DEMONSTRAÇÃO DE QUE PRESTOU O SERVIÇO A CONTENTO, NA FORMA DO INCISO VIII DO ARTIGO 6º DO CDC. OS DOCUMENTOS APRESENTADOS TORNAM VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES DO AUTOR DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COM A SUSPENSÃO REPENTINA E CONSTANTE DO FORNECIMENTO DE INTERNET PELA RECORRENTE. OUTROSSIM, NÃO OBSTANTE OS ARGUMENTOS VENTILADOS PELA RÉ, VERIFICO QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO NO MÉRITO, TAMPOUCO QUE PRESTOU SEUS SERVIÇOS COMO CONTRATADO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA POR FORÇA DO ART. 14, §3º , INCISO I DO CDC. RELATIVAMENTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PORTANTO, COM RAZÃO O RECORRIDO. O ART. 14 DO CDC DISPÕE QUE O FORNECEDOR DE SERVIÇOS RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO POR INFORMAÇÕES INSUFICIENTES OU INADEQUADAS SOBRE SUA FRUIÇÃO E RISCOS. COM ESSE ENTENDIMENTO, CABE AO FORNECEDOR REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS OBSERVANDO A MAIOR CAUTELA POSSÍVEL, EVITANDO-SE, ASSIM, DEFEITOS COMO A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET SEM A EFETIVA REPARAÇÃO OU SEM O SUPORTE NECESSÁRIO. NO PRESENTE CASO, NOTA-SE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA RECORRENTE, QUE SUSPENDEU POR ALGUMAS VEZES O SERVIÇO, NÃO ENVIANDO TÉCNICO PARA VERIFICAR DE FORMA DEFINITIVA O PROBLEMA, MESMO APÓS DIVERSAS RECLAMAÇÕES DO AUTOR. A RESPONSABILIZAÇÃO DA RECORRENTE PELOS PREJUÍZOS MORAIS SOFRIDOS PELO RECORRIDO É, PORTANTO, MEDIDA QUE SE IMPÕE. COM EFEITO, A SUSPENSÃO INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET ENSEJA A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, AINDA, EM FACE DA NATUREZA ESSENCIAL DESSE SERVIÇO (ART. 10, INC. VII, DA LEI 7.783/1989) E POR FORÇA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. FÁCIL É CONCLUIR QUE A SUSPENSÃO HOSTILIZADA OCORREU DE FORMA IRREGULAR E ARBITRÁRIA, DEMONSTRANDO, A PRESTADORA, TOTAL DESCASO COM O CONSUMIDOR. É EVIDENTE QUE A INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DA ESPÉCIE, COMO OCORREU COM O AUTOR, MOSTRA-SE SUFICIENTE A CAUSAR TRANSTORNOS NA VIDA DE QUALQUER PESSOA, A ENSEJAR A REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. NESSE SENTIDO, ASSIM ENTENDE O TJMG:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET - VELOCIDADE DA REDE ABAIXO DA CONTRATADA - TRABALHO EM REGIME DE HOME OFFICE DOS CONTRATANTES - ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - OCORRÊNCIA - DANOS MATERIAIS - PEDIDO GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DOS DANOS - VALOR LIQUIDADO - DANOS MORAIS - COMPROVADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - DECOTE. 1- Havendo nos autos demonstração de que a velocidade da internet contratada pelos autores sofre oscilações, se apresentando com frequência muito abaixo da contratada, aliada à informação de que a rede se encontra saturada, deve a parte contratada ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao período de instabilidade. 2- O deferimento do pedido de indenização por danos materiais deve vir acompanhado da comprovação cabal de sua existência. 3-
A indenização por danos morais é cabível quando verificada a ocorrência de danos ao psicológico da vítima, os quais devem ser duradouros, de difícil reparação e devem afetar os direitos personalíssimos do atingido.
4 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao ofensor, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica dos envolvidos, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 5- Não há de se falar em condenação do réu ao pagamento de multa imposta em decisão liminar quando a própria parte autora obstaculiza a sua efetivação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.589912-3/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022) (sem grifos no original).
NO QUE TANGE AO PEDIDO DA RECORRENTE PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO, TENHO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO, VISTO QUE NÃO CONFIGURADO O EXCESSO NA CONDENAÇÃO CAPAZ DE ENSEJAR O FERIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, E TAMPOUCO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE FAVORECIDA. POSTO ISTO, CONCLUO INEXISTIR RAZÕES PARA A REFORMA DO JULGADO VERGASTADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)